Tribunal: TJMT
Processo: 1010038-31.2020.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010038-31.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), LUAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 07.932.860/0001-02 (APELADO), ARCELINO MERLIN - CPF: 014.550.109-44 (APELADO), LUANA BIAZE TOLEDO - CPF: 053.694.391-50 (ADVOGADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), RAQUEL CRISTINA WASSEM MERLIN - CPF: 920.701.831-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO PUNITIVA (DECADÊNCIA) – APLICAÇÃO DAS TESES FIXADAS NO IRDR Nº 1012668-37.2022.8.11.0000 POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 9) - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. À luz do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, julgado em 22/07/2024, em especial do item III da tese firmada, o Decreto Estadual nº 1.986/2013 aplica-se retroativamente, isto é, incide sobre fatos ocorridos antes de sua vigência e que estavam em trâmite quando este ato normativo entrou em vigor.

2. No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva prevista no artigo 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 refere-se à contagem do prazo de 05 (cinco) anos para decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

3. As causas interruptivas previstas no artigo 20, I e III, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

4. Recurso parcialmente provido para determinar o prosseguimento da lide executiva em relação à certidão de dívida ativa não atingida pela prescrição punitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop que, nos autos da Execução Fiscal nº 1010038-31.2020.8.11.0015, proposta contra
Luar Transportes Rodoviários Ltda – ME e outros,
acolheu a exceção de pré-executividade apresentada para reconhecer a decadência dos créditos tributários constantes das CDAs nº 2018781428 e 2017221188 e, consequentemente, declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais o apelante alega que
“Não se pode perder vista que a presente execução almeja o recebimento de um crédito proveniente de uma multa administrativa, isto é, de um crédito de natureza não tributário. Logo, em se tratando de cobrança de uma dívida não tributária, não se aplicam as disposições contidas no CTN utilizadas pelo magistrado de piso”.

Aduz que
“em se tratando de uma multa ambiental, não basta a alegação de que houve um lapso temporal superior a 05 (cinco) anos entre a data do fato gerador e a data da constituição definitiva do crédito. Isso porque, no âmbito da infração ambiental, fala-se em prescrição da pretensão punitiva estatal, em prescrição intercorrente e em prescrição da pretensão executória, nenhuma das três presentes in casu”.

Menciona que
“A prescrição da pretensão punitiva não é aquela que ocorre no curso do processo devido à paralisação do mesmo (intercorrente), mas sim aquela relativa ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma infração. Para aferir a ocorrência da prescrição, deve ser considerada, no caso dos autos, a regra geral prevista no art. 21 do Decreto Federal n. 6514/2008, eis que à época da lavratura do auto de infração (2010 e 2012) não estava em vigor o Decreto Estadual n. 1.986, de 01/11/2013, que trata especificamente das infrações ambientais no Estado de Mato Grosso, não podendo, assim, retroagir para reger o caso em análise”.

Assevera que
“a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao prazo que a Administração Pública tem para lavrar o auto de infração e iniciar, consequentemente, o respectivo processo administrativo, contado da data em que ocorreu a infração ambiental ou do dia em que tiver cessado, no caso de infração permanente ou continuada. Nota-se que não há nenhum substrato jurídico para se entender que a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao prazo total de duração do processo administrativo, ademais sem considerar a presença de nenhum marco interruptivo”.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, de modo a afastar a prescrição da pretensão punitiva, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da execução fiscal (Id. 228157155).

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos (Id. 228157157).

Dispensada manifestação ministerial por força da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop que, nos autos da Execução Fiscal nº 1010038-31.2020.8.11.0015, proposta contra
Luar Transportes Rodoviários Ltda – ME e outros,
acolheu a exceção de pré-executividade apresentada e reconheceu a decadência dos créditos tributários constantes das CDAs nº 2018781428 e 2017221188 e, consequentemente declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou em 29/07/2020 a ação de Execução Fiscal nº 1010038-31.2020.8.11.0015 em face de Luar Transportes Rodoviários Ltda – ME e outros objetivando o recebimento de créditos não tributários oriundos de multa por infração administrativa à legislação ambiental, no valor de R$ 49.714,18 (quarenta e nove mil setecentos e catorze reais e dezoito centavos), constante das CDAs nº 2017221188 e 2018781428.

A respeito da matéria, algumas questões necessitam ser estabelecidas, visto que em 26/07/2024, a Seção de Direito Público do TJMT julgou o IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09).

No julgamento deste feito foram fixadas teses vinculantes, em âmbito estadual, concernente ao termo inicial e final da prescrição da pretensão punitiva e prescrição intercorrente no processo administrativo na vigência do Decreto Estadual nº 1.986/2013, bem como a fixação da aplicação do mencionado decreto até a revogação pelo Decreto Estadual nº 1.436/2022.

Eis a ementa do julgado e as teses estabelecidas pela Seção de Direito Público do TJMT:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2. Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas.

3. O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade.

4. O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais.

5. A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

6.
O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da actio nata.

7
. No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato
ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar.

8.
A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão.

9. A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13.

10. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2º, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

11. A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022.

12. Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

13.
O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual.

IRDR julgado parcialmente procedente.
(destaquei).

Teses fixadas no IRDR:

“I.
A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato
ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1
. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição
.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1
Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013
, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”
(destaquei).

Importante mencionar, ademais, o que dispõem os artigos 926, 927, V e 928, I, ambos do Código de Processo Civil/2015, cito:

“Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.

“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...) V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados”.

“Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em:

I - incidente de resolução de demandas repetitivas”.

Deste modo, a aplicação do IRDR é medida necessária, em razão da eficácia vinculante.

Outrossim, conforme o item III do incidente julgado, o Decreto Estadual nº 1.986/2013 se aplica retroativamente aos processos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 01/11/2013 (com a promulgação do Decreto Estadual 1.436/2022), como é o caso dos autos.

Nesta senda, denota-se do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), que deverão ser observados os prazos prescricionais estabelecidos no Decreto Estadual nº 1.986/2013, em atenção ao princípio da especialidade.

Sendo assim, o termo inicial de 05 (cinco) anos para configuração da prescrição punitiva é contado a partir da data da prática do ato punível/dia em que cessar infração permanente ou continuada e, pela redação do artigo 20, I e III, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, poderá ser interrompida pelo:

I – Recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital,

III - Decisão condenatória recorrível.

O termo final da prescrição punitiva, outrossim, é a data da decisão final do processo administrativo.

Embora a sentença recorrida mencione a ocorrência da decadência, é cediço que no âmbito da infração ambiental fala-se em prescrição da pretensão punitiva, prescrição intercorrente e prescrição da pretensão executória.

A prescrição punitiva refere-se ao prazo de 05 (cinco) anos para a decisão final do processo administrativo (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data do ato ou, no caso de infração permanente/ continuada, do dia em que cessar. De seu turno, a prescrição intercorrente incide quando o processo administrativo para apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de 03 (três) anos sem a prática de atos processuais relevantes. E por fim, a prescrição executória é de 05 (cinco) anos, contados do término do processo administrativo para a administração pública promover a execução da multa por infração ambiental.

Estabelecidas essas questões, passo a análise das razões recursais.

A controvérsia do recurso centra-se na discussão sobre a ocorrência ou não da prescrição punitiva no presente caso.

A apelada juntou parte dos processos administrativos quando da apresentação da exceção de pré-executividade (Id. 228155693 e Id. 228155694), sendo que, do exame destes autos, verifica-se que os marcos temporais ocorreram da seguinte forma:

1) Em relação à CDA nº 2017221188
:

-Fato Gerador: 22/07/2010.

-Lavratura do Auto de Infração nº 125240: 22/07/2010.

-Recebimento do auto de infração: não consta

-Decisão administrativa homologatória: 10/06/2015.

-Notificação do débito: 23/02/2016.

-Finalização do processo administrativo: 19/04/2017.

Observa-se que o termo inicial da prescrição punitiva se deu em 22/07/2010 (fato gerador). A primeira causa de interrupção seria a data do recebimento do auto de infração pelo infrator, porém, neste caso, não há essa informação, visto que o processo administrativo não fora juntado em sua integralidade (Id. 228155694). No entanto, mesmo sem essa informação, observa-se que não transcorreram cinco anos da data do fato gerador até a data da decisão condenatória recorrível em 10/06/2015 (2ª causa interruptiva), e, entre esta data e o termo final, ocorrido em 19/04/2017 (com a finalização do processo administrativo), também não houve o transcurso do prazo de cinco anos.

Logo, constata-se que os créditos
tributários constantes da
CDA nº 2017221188
não restaram alcançados pela prescrição punitiva.

2) Em relação à CDA nº 2018781428:

-Fato Gerador: 16/01/2012.

-Lavratura do Auto de Infração nº 132909: 16/01/2012.

-Recebimento do auto de infração: não consta

-Decisão administrativa homologatória: 19/06/2017.

-Notificação do débito: 01/11/2017.

-Finalização do processo administrativo: 18/04/2018.

Aqui se verifica que o termo inicial da prescrição punitiva se deu em 16/01/2012 (fato gerador). No entanto, neste caso, como houve o transcurso de 05 (cinco anos) entre a data do fato gerador e a data da 2ª interrupção (Decisão administrativa homologatória: 19/06/2017), não seria possível identificar se houve ou não a ocorrência da prescrição punitiva dos créditos tributários constantes da CDA nº
2018781428 sem analisar a data da 1ª interrupção (
recebimento do auto de infração
). Portanto, o exame do processo administrativo em sua integralidade neste caso é imprescindível.

Assim sendo, apesar de a sentença recorrida reconhecer a decadência dos créditos tributários, verifico que, por se tratar de infração administrativa ambiental, não houve decadência dos créditos constantes nas CDAs executadas, mas sim a demonstração de não configuração da prescrição punitiva em relação à CDA nº 2017221188.

Quanto à CDA nº 2018781428, diferentemente, não foi demonstrado o afastamento da prescrição punitiva pelo ente estatal, o que obsta o prosseguimento da lide em relação a este título executivo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, conforme a fundamentação supra,
de modo a determinar o regular prosseguimento da pretensão executiva apenas em relação à CDA nº 2017221188
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024